Tribunal: STF
Processo: HC 183344
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Campinas/SP, no processo nº 1500162-62.2019.8.26.0548, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 17 de janeiro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 16 (posse de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003. 
    Em 26 de agosto de 2019, o Juízo da Vara Única de Cosmópolis, ao qual o processo-crime foi redistribuído, condenou-o a 4 anos e 8 meses de reclusão, em virtude do cometimento dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em regime inicial de cumprimento fechado. Negou o direito de recorrer solto. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 540.375/SP. O Relator inadmitiu-o. A Quinta Turma desproveu agravo interno.
    Os impetrantes sustentam o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao Tribunal de Justiça revelou encontrar-se pendente de exame apelação formalizada pela defesa.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde o dia 17 de janeiro de 2019, ou seja, há 1 ano, 3 meses e 5 dias. Uma vez inexistente ato sobre a manutenção da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 1500162-62.2019.8.26.0548, da Vara Única da Comarca de Cosmópolis/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator